Tribunal: TJDFT
Processo: 0035063-92.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0035063-92.2015.8.07.0001 RECORRENTES: G F MERCEARIA E TERRAPLENAGEM LTDA - ME, DA CASA COMERCIO E SERVICO DA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADA: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A DESPACHO G F MERCEARIA E TERRAPLENAGEM LTDA – ME e DA CASA COMÉRCIO E SERVIÇO DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 23903874, para que as futuras publicações relativas à parte agravada sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018